Tribunal: TJPA
Processo: 0045689-51.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045689-51.2015.8.14.0301

APELANTE: ALFREDO BARBOSA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ALFREDO BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO. REVISÃO DE PROVENTOS. RECLASSIFICAÇÃO NO POSTO DE 2º TENENTE. AUXÍLIO-INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR
ALFREDO BARBOSA DA SILVA E INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS DEVEM SER DESPROVIDAS. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

Ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por policial militar reformado por acidente de trabalho, com o objetivo de anular portaria que concedeu reforma com proventos proporcionais, revisar a base de cálculo da inatividade com reclassificação no posto de 2º Tenente, incluir o pagamento do auxílio-invalidez, bem como indenizar danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar nula a portaria, determinar a reforma por invalidez com proventos calculados com base no soldo de 2º Tenente e condenar o IGEPPS ao pagamento das diferenças retroativas. Três apelações foram interpostas: pelo autor (quanto ao auxílio-invalidez), pelo Estado do Pará (quanto aos honorários advocatícios) e pelo IGEPPS (quanto à justiça gratuita, prescrição e legalidade do ato administrativo). O feito também veio em remessa necessária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao recebimento do auxílio-invalidez; (ii) estabelecer se é devida a exclusão do Estado do Pará da condenação ao pagamento de honorários advocatícios; (iii) determinar a ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito à revisão dos proventos; e (iv) verificar a legalidade do ato administrativo que concedeu a reforma com proventos proporcionais ao cargo de 2º Sargento.

RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-invalidez exige, nos termos das Leis Estaduais nº 5.251/85 e nº 4.491/73, além da invalidez total e permanente, a demonstração da necessidade de cuidados permanentes de enfermagem, internação ou tratamento domiciliar, o que não foi comprovado nos autos.

O Estado do Pará não foi condenado a qualquer obrigação de fazer, pagar ou se abster, não havendo sucumbência a justificar a fixação de honorários advocatícios contra ele, razão pela qual deve ser excluído dessa condenação.

A existência de requerimento administrativo protocolado antes do ajuizamento da ação suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, impedindo o reconhecimento da prescrição alegada.

O laudo pericial oficial atesta incapacidade total e permanente para o trabalho, justificando a reforma do militar com proventos integrais no posto hierárquico imediatamente superior, conforme art. 109, § 2º, “b”, da Lei Estadual nº 5.251/85.

A gratuidade da justiça pode ser concedida com base em declaração de hipossuficiência, cuja presunção de veracidade somente é afastada mediante prova inequívoca, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido.

Recurso do Estado do Pará provido.

Recurso do IGEPPS desprovido.

Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

A concessão do auxílio-invalidez exige comprovação de necessidade de cuidados permanentes, além da invalidez total e permanente.

A ausência de comando condenatório impede a fixação de honorários advocatícios contra ente público não sucumbente.

O protocolo de requerimento administrativo suspende o prazo prescricional contra a Fazenda Pública.

O policial militar reformado por invalidez decorrente de acidente em serviço faz jus à reclassificação com base no grau hierárquico imediatamente superior.

A gratuidade da justiça pode ser deferida mesmo a quem aufere proventos elevados, desde que não comprovada capacidade financeira para suportar os custos do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 85 e 98; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; Lei Estadual nº 5.251/85, arts. 56, 106, 108 e 109; Lei Estadual nº 4.491/73, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.775/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.03.2017; STJ, AgRg no AREsp 376.965/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.10.2017; TJPA, Ap Cív nº 3131921, Rel. Des. Roberto Moura, 1ª TDP, j. 18.05.2020; TJPA, Ap Cív nº 12359926, Rel. Des. Luís Gonzaga da Costa Neto, 2ª TDP, j. 19.01.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO E NO MÉRITO DAR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO,

NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS

POR
ALFREDO BARBOSA DA SILVA E INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA interpostos por ALFREDO BARBOSA DA SILVA, pelo ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra a r. sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária Com Pedido de Tutela Antecipada de Auxílio Invalidez Cumulada Com Pedido De Revisão De Reforma e Revisão De Proventos ajuizada pelo primeiro apelante em face dos demais.

Em sua peça inicial, o autor declara que é policial militar (2° Sargento), aposentado por acidente de trabalho, tendo sido considerado, pela Junta Médica da PM, capaz de prover os meios para a sua subsistência.

Aduz que os laudos médicos e a perícia realizada pelo CPC ‘‘Renato Chaves’’ indicam que o autor está definitivamente incapacitado de realizar qualquer trabalho.

Assevera, ainda, que, por estar definitivamente incapacitado, deveria receber seus proventos com base no soldo de 2° Tenente, mais o auxílio-invalidez.

Salienta que requereu a correção de seus proventos junto ao IGEPREV, mas não obteve resposta até o momento do ajuizamento da demanda.

Desse modo, requereu a concessão da tutela antecipada e sua confirmação no mérito para que o IGEPREV promova a retificação de seus proventos para receber o soldo de 2° Tenente, bem como pague o auxílio invalidez e as diferenças de remuneração e os danos morais.

No ID 48010272 foi deferida a medida liminar.

Após regular processamento do feito, foi proferida a Sentença, nos seguintes termos (ID 18867299):

(...)

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para declarar nula a portaria que concedeu a reforma do requerente com proventos proporcionais, devendo o demandante ser reformado por invalidez, reconhecendo-se seu direito de receber seus proventos calculados no soldo de segundo tenente, confirmando-se a tutela de urgência deferida em todos os seus termos.

Considerando que se trata de servidor inativo, condena-se tão somente o requerido IGEPREV ao pagamento de todos os retroativos que o requerente deixou de receber desde a data do primeiro ato de reforma, ora anulado, valores estes a ser apurados em liquidação de sentença. Nos moldes do tema repetitivo nº 905, do STJ, devem referidos valores ser corrigidos pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, em se tratando de condenação judicial de natureza administrativa em geral em período posterior à vigência da Lei 11.960/2009; a partir de dezembro de 2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/2021”

Inconformado, o Sr.
ALFREDO BARBOSA DA SILVA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (ID.18867303)
, narrando em suma, que preenche todos os requisitos legais necessários ao recebimento do benefício previdenciário de auxílio-invalidez, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sob os seus proventos, nos termos das Leis Estaduais nº 5.251/85 e nº 4.491/73.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença e deferir o pedido de auxílio-invalidez.

Do mesmo modo, o
ESTADO DO PARÁ INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL (ID.18867306)
, aduzindo, em síntese, a impossibilidade de manutenção de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da inexistência de sucumbência do ente estadual.

Arguiu que as obrigações impostas em sentença atingiram apenas o patrimônio material e imaterial do IGEPPS, sem reflexos diretos ao ente estadual, que não pode, portanto, ser considerando parte sucumbente na lide.

Ao final, requereu o conhecimento e integral provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente reformada, excluindo a sua condenação aos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(ID.18867307), asseverando a impossibilidade de concessão do benefício de justiça gratuita ao autor, que aufere renda mensal superior a 15 (quinze) mil reais e, portanto, não se adequa ao conceito de pessoa hipossuficiente.

Sustentou a prescrição do direito do autor à revisão de seus proventos, visto que transcurso lapso temporal superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da portaria de reforma à inatividade e o ajuizamento da presente demanda, nos termos do Decreto Federal nº 20.910/1932.

Pontuou que, ao passar à inatividade, o particular foi reformado com proventos integrais, utilizando como base de cálculo a remuneração recebida pelo cargo até então ocupado, tendo em vista que o direito de cálculo do benefício com base na remuneração de cargo hierarquicamente superior somente é adquirido após trinta anos de efetivo serviço militar, o que não se verifica no presente caso.

Salientou que ao ser reformado, o particular foi inspecionado por Junta Policial de Saúde, que o julgou definitivamente incapaz apenas para o desempenho das atividades típicas de policial militar, sem prejuízo ao exercício de profissão diversa capaz de lhe prover sustento, razão pela qual correta a concessão de proventos integrais calculados com base no soldo do cargo de 2º Sargento, e ausentes quaisquer irregularidades capazes de justificar a anulação da Portaria nº 889/2010.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora ao ID.18867311.

O Estado Pará e o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, conforme se infere da aba “expedientes” do sistema PJE-1 º Grau.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos recursos de apelação interpostos por Alfredo Barbosa da Silva e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, e pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto pelo Estado do Pará para excluir da condenação em honorários de sucumbência (ID. 19661282).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação cível interpostos.

II – Mérito

O ponto nodal da controvérsia devolvida à apreciação deste EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA reside em aferir a correção da respeitável sentença proferida pelo juízo a quo, que, ao examinar os pedidos formulados na exordial, julgou-os parcialmente procedentes para declarar a nulidade da portaria que havia reformado o autor, ALFREDO BARBOSA DA SILVA, e, em consequência, condenou o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS a proceder à reforma do demandante sob o fundamento de invalidez decorrente de acidente em serviço.

Determinou-se, ainda, que os proventos fossem calculados com base no soldo correspondente ao posto de 2º Tenente da Polícia Militar, com o consequente pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, desde a data do ato de reforma ora anulado, até o efetivo cumprimento da obrigação.

Por fim, impôs-se aos requeridos a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais deverão ser oportunamente apurados e fixados em sede de liquidação de sentença, em razão da natureza ilíquida da condenação proferida.

Apelação do Sr.
ALFREDO BARBOSA DA SILVA

A pretensão recursal limita-se à concessão do auxílio-invalidez, previsto no art. 56 da Lei Estadual nº 5.251/85 e no art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/73, dispositivos que impõem cumulativamente os seguintes requisitos para a percepção do benefício: (i) invalidez total e permanente, com incapacidade para prover meios de subsistência; e (ii) necessidade de assistência ou cuidados permanentes de enfermagem, ou de internação em instituição apropriada, ou tratamento médico em residência, conforme declarado por Junta de Saúde.

O auxílio-invalidez, este se encontra previsto no art. 56, da Lei Estadual n° 5.251/85, que possui a seguinte redação:

Art. 56 - O auxílio invalidez, atendidas as condições estipuladas na Lei que trata da remuneração dos Policiais-Militares será concedido ao Policial Militar considerado inválido, por Junta Policial-Militar de Saúde, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de subsistência.

Por sua vez, a Lei estadual n° 4.491/1973, em seu art. 99, disciplina as hipóteses para o recebimento do auxílio-invalidez, conforme a seguir se transcreve:

‘‘Art. 99. O policial militar da ativa que foi ou venha a ser reformado por incapacidade definitiva e considerado inválido, impossibilitando total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios para a sua subsistência, fará jus a um Auxílio-invalidez, no valor de vinte e cinco por cento (25%) da soma da "base de cálculo" com a Gratificação de Tempo de Serviço, ambas previstas no artigo 96, desde que satisfaça a uma das condições abaixo especificadas, devidamente declaradas por Junta de Saúde:

1- Necessitar de assistência ou de cuidados permanentes de enfermagem;

2- Necessitar internação em instituição apropriada, policial militar ou não.

§1º. Quando, por deficiência hospitalar ou prescrição médica comprovada por Junta de Saúde, o policial militar, nas condições acima, receber tratamento na própria residência, também fará jus ao Auxílio-invalidez’’ (grifou-se).

No caso concreto, ainda que reconhecida a incapacidade definitiva do autor para o trabalho, o que justificou a reforma com base em grau hierárquico superior, não há nos autos comprovação de que o apelante necessite de cuidados contínuos de enfermagem ou esteja submetido a tratamento médico domiciliar ou hospitalar.

A única prova técnica constante dos autos é o laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (Id 26189570), que atesta a existência de fratura vertebral e limitação funcional para esforços físicos. Todavia, o referido documento não faz qualquer menção à dependência de cuidados permanentes, tampouco a eventual tratamento domiciliar ou institucional.

Cumpre observar que, nos termos do art. 99 da Lei Estadual nº 4.491/73, o auxílio-invalidez constitui benefício de natureza assistencial, destinado a custear apoio contínuo à sobrevivência do militar reformado. Assim, sua concessão exige demonstração inequívoca da condição excepcional de dependência funcional — prova essa que não foi trazida aos autos pelo autor, ônus que lhe incumbia.

Destarte, inexiste suporte probatório suficiente a corroborar o preenchimento das condições específicas exigidas pela legislação estadual, sendo impositiva a manutenção da sentença no ponto em que rejeitou o pedido de auxílio-invalidez.

Desse modo, entendo que o
pedido deve ser desprovido.

Apelação do Estado do Pará

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na ação ordinária promovida por ALFREDO BARBOSA DA SILVA em face do IGEPREV – atual IGEPPS – e do próprio Estado, para anular a portaria de reforma e determinar a reclassificação do autor com fundamento em invalidez, além da fixação de honorários sucumbenciais em face da parte demandada, sem distinção entre os réus.

A apelação sustenta, em síntese, a inexistência de sucumbência por parte do Estado do Pará, uma vez que nenhum dos comandos da sentença lhe impôs obrigação de fazer, pagar ou abster-se, sendo toda a condenação direcionada exclusivamente ao IGEPREV/IGEPPS. Pede, por conseguinte, a exclusão do ente federativo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso sub judice, a sentença exarada julgou procedente o pedido de revisão da reforma por invalidez e determinou o pagamento de proventos com base no soldo de 2º Tenente, mas expressamente impôs tais encargos ao IGEPREV/IGEPPS, autarquia previdenciária estadual, e não ao ESTADO DO PARÁ.

Ainda que se tenha afastado a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado, a mera manutenção do ente na relação processual não configura, por si só, sucumbência, na ausência de qualquer comando condenatório contra si. Conforme reiterada jurisprudência, a sucumbência deve decorrer de imposição efetiva de obrigação ou reconhecimento de improcedência de pretensão articulada contra o ente público.

No presente caso, como corretamente exposto na peça recursal, a sentença determinou que:

A portaria de reforma fosse anulada;

O autor fosse reformado por invalidez com proventos de 2º Tenente;

O pagamento de retroativos fosse realizado pelo IGEPREV;

O Estado foi apenas mantido no polo passivo, mas sem qualquer imposição de obrigação concreta ou condenação.

Logo, o ESTADO DO PARÁ não pode ser considerado parte vencida, para fins de imposição de ônus sucumbenciais, sob pena de afronta ao art. 85 do CPC e ao princípio da causalidade processual.

Diante do exposto, acolho o
recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, a fim de
excluí-lo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, por ausência de sucumbência ou de imposição judicial de qualquer obrigação que lhe diga respeito.

Apelação do
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS alega a impossibilidade de concessão do benefício de justiça gratuita; a prescrição do fundo de direito de revisão da Portaria de Reforma nº 889/2010; e a legalidade do ato administrativo que promoveu a reforma do particular com proventos integrais calculados com base no soldo do cargo por ele ocupado à época dos fatos, qual seja, o de 2º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará.

Sem razão o recorrente. Vejamos:

No tocante à gratuidade da justiça, estabelece o art. 98 do Código de Processo Civil que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”.

Tal direito, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presume-se verificado a partir da simples declaração firmada pela parte, sendo essa presunção relativa e somente afastável mediante prova inequívoca de capacidade financeira, ônus que incumbia à parte recorrente.

Na hipótese vertente, conquanto o autor seja militar reformado com proventos fixados em patamar compatível com a função pública outrora exercida, não se extrai, dos autos, qualquer elemento idôneo a infirmar, de forma segura, sua alegação de insuficiência para suportar os encargos do processo sem prejuízo de seu sustento.

De fato, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que rendimentos acima de cinco salários mínimos não implicam, por si sós, exclusão automática da gratuidade judiciária, exigindo-se análise concreta da situação econômica do beneficiário e dos custos do processo em comparação com sua realidade financeira:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
DEFERIMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. CARACTERIZADA . HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA INFERIOR. DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA . AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA KELLE MEDEIROS DE LACERDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita à ora agravante . 2. Em suas razões recursais, argumentou a agravante que: 1) o único fundamento utilizado para lhe indeferir a gratuidade foi o de que concluiu medicina, tendo ingressado no mercado de trabalho em profissão notoriamente bem remunerada, adotando o parâmetro do teto de benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS para afastar a alegação de se tratar de pessoa hipossuficiente, bem como o fato de morar em bairro nobre; 2) a decisão não apreciou as especificidades do caso concreto, uma vez que a ora agravante tem as seguintes despesas fixas, além do seu financiamento estudantil discutido nos autos e objeto da presente ação: seguro do carro (R$ 500,00), R$ 2.221,45 (financiamento do carro), R$ 521,52 (plano de saúde), R$ 218,00 (celular), R$ 2.400 (aluguel); 3) enquanto recém formada em sua profissão, possui renda mensal inferior a 10 (dez) salários-mínimos, não tendo condições financeiras de arcar com as custas do presente processo; 3) a declaração de insuficiência financeira deve ser o bastante para que se conceda o benefício, possuindo presunção juris tantum de veracidade, que somente pode ser ilidida por meio de prova em contrário; 4) no que tange ao perigo da demora, é certo que a negativa do pedido de gratuidade pode lhe trazer inúmeros prejuízos, não tendo condições financeiras no momento de arcar com as despesas processuais desta demanda, sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família . Requereu, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão interlocutória, concedendo-se a gratuidade judiciária. 2. O art. 99, § 3º, do CPC é expresso ao dispor que se presume verdadeira a afirmação da parte no sentido de não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, razão pela qual a declaração de pobreza gera presunção juris tantum de miserabilidade, cabendo o indeferimento da gratuidade, no entanto, nas hipóteses em que comprovada a capacidade financeira da parte mediante elementos concretos . No caso, verifica-se que a agravante, médica, juntou aos autos declaração de imposto de renda, relativa ao ano-calendário 2022, na qual se verifica a percepção anual de vencimentos no montante de R$ 104.800,00 (cento e quatro mil e oitocentos reais), bem como um total de bens declarado de R$ 5.000,47 (cinco mil reais e quarenta e sete centavos (Id. 4050000 .40429404). 3. A ora agravada atende aos requisitos para a concessão do benefício da Justiça gratuita, ante a circunstância de que aufere vencimentos mensais inferiores a 10 (dez) salários-mínimos, parâmetro financeiro utilizado por esta Sétima Turma para efeito de prevalência da presunção relativa (no caso não contraposta pelo ente estatal impugnante do benefício) de hipossuficiência decorrente da declaração firmada, além de critério moralizador para a concessão do benefício da gratuidade judicial. Assim, conclui-se pelo deferimento de justiça gratuita, pois a declaração apresentada revela remuneração mensal inferior a 10 salários-mínimos vigentes, registrando-se que o fato de a agravante ser médica ou de estar representado por advogado particular não é suficiente para afastar a presunção da hipossuficiência financeira . 4. Agravo de instrumento provido. (TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0812200-24.2023 .4.05.0000, Relator.: LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, Data de Julgamento: 20/02/2024, 7ª TURMA)

No ponto, a sentença recorrida agiu com acerto ao manter a concessão do benefício da gratuidade de justiça, em conformidade com os princípios da ampla defesa e do acesso à justiça, assegurados constitucionalmente.

Quanto à pretensão de condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor do IGEPPS, verifica-se que esta já foi atendida na própria sentença, que reconheceu a sucumbência parcial da parte autora e fixou, expressamente, honorários em favor dos procuradores das rés, inclusive do IGEPPS, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com a ressalva da suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade concedida.

Dessa forma, a condenação em honorários foi corretamente estabelecida pelo juízo de origem, não subsistindo razão para reforma da decisão neste aspecto.

No que concerne à suposta ocorrência de prescrição do fundo de direito do requerente, sabe-se que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, seja qual fora a sua natureza, prescreve em cinco anos, a teor do que dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Não obstante, repele-se a alegação de prescrição, uma vez que se constata no ID 18867269 - Pág. 3 que o autor formulou requerimento administrativo consoante Protocolo nº 2013/572297 de 29.11.2013 referente à matéria debatida nos autos, sobre o qual a Administração Pública furtou-se proferir qualquer decisão até a data de ajuizamento da demanda, motivo pelo qual descabe falar em prescrição de fundo do direito alegado na inicial.

Logo, considerando o art. 4º do Decreto Nº 20.910/1932, a prescrição resta suspensa, não tendo se consumado o prazo quinquenal, senão vejamos:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
(grifei)

Desse modo, o requerimento administrativo é causa suspensiva da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, cuja incidência se manterá durante todo o período de tramitação do processo administrativo, até que o interessado seja comunicado da decisão definitiva da autoridade administrativa competente.

Colacionamos o entendimento de nossa jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de ação ordinária, tendo como objetivo o pagamento de indenização pela demora na concessão de aposentadoria, ante o indeferimento por parte da Administração Pública. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II -
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, cujo curso será retomado somente com a decisão final da Administração Pública sobre o pedido
. Confiram-se: (EDcl no AgInt no AREsp 397 .377/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, julgado em 13/8/2019, DJe 27/8/2019 e REsp 1.645.775/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 19/4/2017). III - Na hipótese, o recorrente alega que protocolou diversos pedidos administrativos, pleiteando o deferimento do pedido de aposentadoria (fls. 178). IV - Ocorre que, para avaliar a ocorrência ou não da suspensão do prazo prescricional, seria necessário o revolvimento dos mesmos elementos probatórios, procedimento que é vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1715730 SP 2017/0043559-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ABONO DE FÉRIAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ.
2. "A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo
" (AgRg no AREsp 419 .690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/11/2015). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.362 .580/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2017; AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/10/2016; AgRg no REsp 1 .450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014. 3 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 376965 DF 2013/0238335-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 05/10/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO LEGAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO N. º 20.910/32. AÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA
. O requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da Administração
. Embora o conteúdo do laudo pericial não seja vinculante para a atuação jurisdicional, é certo que em questões cuja matéria envolve conhecimentos técnicos de uma área específica, não se pode desprezar a conclusão deste importante prova na formação do livre convencimento do julgador. Sentença confirmada no reexame necessário. Recurso de apelação conhecido, mas não provido. (TJ-MG - Ap Cível: 00324632320168130090 Brumadinho, Relator.: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 19/12/2019, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/01/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FORMULADO FORA DO PRAZO DE 5 ANOS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Havendo requerimento administrativo, o curso do prazo prescricional fica suspenso, a teor do dispõe o art. 4º do Decreto Lei n.º 20.910/32.
2. No entanto, para que a suspensão deste prazo se opere de pleno direito, o requerimento administrativo há de ser formulado dentro de cinco anos contados da efetivação do direito pretendido, conforme entendimento sedimentando pelo STJ. 3. O requerimento administrativo apresentado fora do prazo prescricional não tem o condão de suspender os efeitos desta. (TJ-MG - AC: 10394150053558001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 30/01/2020)”

No tocante a legalidade do ato administrativo (Portaria de Reforma nº 889/2010) que promoveu a reforma do autor com proventos integrais calculados com base no soldo do cargo por ele ocupado à época dos fatos, qual seja, o de 2º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, constamos que após uma análise detida nos autos, que lhe assiste razão ao requerer a retificação desse ato administrativo, senão vejamos:

Extrai-se do Laudo nº 12274/2006, expedido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” (ID 18867269-Pág.2), que o requerente possui “fratura da vértebra toráxica com grande limitação funcional aos esforços físicos mínimos”, e encontra-se incapacitado para o trabalho de um modo geral.

Cumpre ressaltar, que o referido laudo possui presunção de veracidade e legitimidade, eis que produzido pelo Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” e deve ser considerado prova técnica idônea para atestar a condição de saúde do autor.

Com efeito, não se pode acatar a tese de que apenas a Junta Médica da Polícia Militar é quem poderia afirmar a condição do autor, haja vista que, nos moldes do art. 369, do CPC, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados no Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Sobre o tema trazido aos autos, o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho 1985, acerca da reforma de policial e do direito de perceber o soldo em grau hierarquicamente superior, a Lei nº 5.251/85 assim dispõe:

Art. 106 - A passagem do Policial Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-oficio" e ser-lhe-á aplicada desde que:

(...)

II- seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;”

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

(...)

III- acidente em serviço”;

Art. 109 - O Policial Militar da ativa julgado
incapaz definitivamente
por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2º Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) O de 1º Tenente PM/BM para aspirante a oficial PM/BM e Subtenente PM/BM;

b) O de 2º Tenente PM/BM para 1º Sargento PM/BM, 2º Sargento PM/BM e 3º Sargento PM/BM;

c) O de 3º Sargento PM/BM para cabo PM/BM e as demais praças constantes do Quadro a que se refere o artigo 15”. (grifou-se)

Em atenção ao laudo médico e as citadas legislações, restou demonstrado que o autor é incapaz definitivamente para o serviço de Policial Militar e para qualquer outro trabalho, fazendo jus a obter a reforma em caráter integral, recebendo proventos com base no soldo correspondente ao grau hierárquico superior, no caso, o de 2º Tenente da Polícia Militar do Pará, bem como a receber os valores retroativos inerentes às diferenças do que efetivamente deveria ter recebido desde o primeiro ato de reforma, conforme determina o art. 109, §2º, alínea ‘‘b’’, da Lei Estadual n° 5.251/85.

Nesse sentido colaciono o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

"EMENTA: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE ATO CONCESSIVO DE REFORMA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
POLICIAL

MILITAR
DA RESERVA REMUNERADA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA QUALQUER TRABALHO. REFORMA COM PROVENTOS CORRESPONDENTES AO SOLDO DA GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA IMEDIATAMENTE SUPERIOR ÀQUELA DA ATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 108 E 109 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, MODIFICAÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGADO ILÍQUIDO. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A QUANDO DA LIQUIDAÇÃO. INCISO II DO § 4º DO ARTIGO 85 DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME. (3131921, 3131921, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, Publicado em 2020-05-29)" (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E RETIFICAÇÃO DE PORTARIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE REFORMA
MILITAR
REMUNERADA NA GRADUAÇÃO SUPERIOR DE 1° TENENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA COM PROVENTOS CORRESPONDENTES AO SOLDO DA GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI ESTADUAL N° 5.251/85. PRECEDENTES DESTA CORTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS AOS PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Faz jus o
militar
à reforma remunerada na graduação superior em razão da inatividade pela
invalidez
, nos termos dos artigos 108 e 109 da Lei Estadual n° 5.251/85. Precedentes desta Corte.

2 –
Em remessa necessária, sentença alterada para adequar os consectários legais aos precedentes vinculantes STF (RE 870947/se - tema 810) e STJ (REsp 1495144 - tema 905).

3 –
Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.
(12359926, Rel. LUÍS GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/01/2023)" (grifei)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Alfredo Barbosa da Silva e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, e
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado do Pará, nos termos da fundamentação ao norte.

Em
REMESSA NECESSÁRIA
, sentença reformada para excluir o Estado do Pará da condenação em honorários de sucumbência,

mantendo a sentença em seus demais termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/05/2025